Tribunal: TJBA
Processo: 0500673-71.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500673-71.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: NADJANE OLIVEIRA SERAFIM MENDES

Advogado(s)
:
LUCIANA DE BARROS BARRETO, JAMILE COSTA MASCARENHAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA. PROFESSOR – LÍNGUA INGLESA. CANDIDATA APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. VIGÊNCIA DO CERTAME. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. DIREITO A NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/Ba em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Camaçari(BA), que nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, tombado sob o nº 0500673-71.2018.8.05.0039, concedeu a segurança vindicada para determinar a convocação, nomeação e posse da impetrante NADJANEOLIVEIRA SERAFIM MENDES DE JESUS, 11ª (décima primeira) colocada, cargo de PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA.

Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no que se refere àqueles candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, no sentido de que estes não possuem direito subjetivo à nomeação ou convocação para prestar exames admissionais, excepcionados os casos de arbítrios ou preterições.

Nestas condições, havendo comprovação da existência de cargo efetivo vago em número suficiente para alcançar a classificação do recorrido, tem-se a convalidação a mera expectativa de direito à nomeação.

De referência aos honorários advocatícios, sabe-se que o Código de Processo Civil autoriza a majoração dos honorários anteriormente fixados, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. No presente recurso é incabível tal majoração, em razão da inexistência de fixação pelo juízo primevo.

A. sentença não merece reparos e encontra-se em consonância com a jurisprudência e provas dos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível sob o nº 0500673-71.2018.8.05.0039, da Comarca de Camaçari (BA), apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA e apelada NADJANE OLIVEIRA SERAFIM MENDES.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta relatora.

i